Tribunal: TJSP
Processo: 2085231-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085231-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO PIEDADE MENDES, é agravado BANCO ITAUCARD S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085231-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44537
Agravo de Instrumento No: 2085231-63.2020.8.26.0000
Comarca: Praia Grande
Agravante: JOSÉ ROBERTO PIEDADE MENDES
Agravado: Banco Itaucard S.a.
Benefício da Justiça gratuita. Indeferimento. Agravo
de instrumento. Declarações de imposto de renda.
Patrimônio
incompatível.
Hipossuficiência
não
demonstrada. Parte que não comprova que não tem
condições de arcar com as despesas do processo sem
prejuízo de seu próprio sustento. Art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal. Precedente do STJ.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
José Roberto Piedade Mendes volta-se contra a decisão de
Primeiro grau que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita [fls. 84].
Sustenta que não possui condições de arcar com as custas do processo, sem
prejuízo do próprio sustento, fazendo jus ao benefício.
É o relatório
O recorrente combate a r. decisão que lhe indeferiu a benesse
da gratuidade judiciária. Pleiteia, então, a sua reforma, sob as alegações de que
faz jus ao benefício e está passando por difícil situação econômico-financeira,
não dispondo de condições para custear as despesas processuais sem o sacrifício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085231-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de seu sustento e de sua família.
O recurso é desprovido. Explica-se.
O autor, buscando comprovar a necessidade do benefício da
justiça gratuita, apresentou extratos bancários e as cópias de suas declarações de
imposto de renda dos exercícios 2018 e 2019 [fls. 79/247].
Contudo,
os
dados
constantes
desses
documentos
comprovam que a parte recorrente não faz jus ao benefício pretendido.
Isso porque as declarações de imposto de renda comprovam
que a agravante possui um patrimônio líquido de cerca de R$ 180.000,00,
composto de bem imóvel, automóvel e saldo em caderneta de poupança o que
é incompatível com a concessão do benefício [fls. 77].
Assim, sem demonstrar que não pode arcar com as despesas
do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, impossível deferir o pedido
de assistência judiciária gratuita.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso
LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não comprovando a insuficiência referida, impossível
beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.
E, ainda, “com relação aos artigos 2o, 4o, 5o e 7o, da Lei 1.060/50, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085231-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de ser possível ao
juiz, no caso concreto, examinar a situação financeira da parte a fim de conceder ou não a
assistência judiciária gratuita” [cf. STJ, Ag no. 1286923/SP, Decisão Monocrática,
rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 10.05.10, DJe. 19.05.10].
É o que basta para manter a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica